Tribunal: STF
Processo: HC 184389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Plantão Forense da Comarca de Ubá/MG converteu em preventivas as prisões em flagrante do paciente e de outra pessoa, ocorridas no dia 10 de abril de 2020, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, consubstanciados na apreensão de 44 pinos e uma porção de cocaína, pesando 35,88 gramas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.858/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva. Salienta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma possível, caso condenado, a observância da causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Menciona a situação atual ocasionada pela covid-19, dizendo cabível a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Conforme informado pelo impetrante, o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 3501027-12.2020.8.13.0699, encontra-se em curso no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubá/MG. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado – 44 pinos e uma porção de cocaína, totalizando 35,88 gramas –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator